Tribunal: TJPA
Processo: 0805995-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805995-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JACIRA TEIXEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE APOSENTADORIA JUDICIALMENTE RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, que manteve liminar deferida em Mandado de Segurança para determinar a implantação de pensão por morte à impetrante, Jacira Teixeira Santos. A liminar baseou-se em decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito do instituidor da pensão, Otacílio da Silva Santos, à aposentadoria no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em sede de mandado de segurança; (
ii
) estabelecer se é possível deferir liminar que implique pagamento de verbas de natureza alimentar contra a Fazenda Pública; (
iii
) determinar se há inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 exige a demonstração de verossimilhança das alegações e o risco de ineficácia da medida
caso
deferida apenas ao final. No caso, tais requisitos estão presentes diante da decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à aposentadoria do servidor falecido e da habilitação da impetrante como beneficiária da pensão.

A natureza alimentar da verba pleiteada e a dependência econômica da agravada caracterizam o periculum in mora, autorizando a concessão da liminar para a imediata implantação da pensão por morte.

A alegada irreversibilidade do provimento liminar não impede, por si só, sua concessão, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar e diante da possibilidade de compensação futura, conforme jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais.

A alegação de inconstitucionalidade da Súmula 729 do STF não se sustenta,
pois
a referida súmula tem caráter vinculante, nos termos do art. 103-A da CF/1988, e assegura a possibilidade de concessão de tutela antecipada em causas de natureza previdenciária.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ afasta a vedação genérica prevista na Lei nº 9.494/97 à concessão de liminar em matéria pecuniária, quando se trata de demandas de natureza previdenciária, como no caso dos autos.

O mandado de segurança é cabível quando presente prova pré-constituída do direito alegado, como ocorre no presente caso, em que há decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo o direito à aposentadoria do instituidor da pensão, dispensando-se qualquer dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de pensão por morte com base em decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito à aposentadoria do instituidor é cabível por meio de mandado de segurança, dada a existência de prova pré-constituída.

A tutela de urgência pode ser concedida contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária, mesmo quando implique pagamento de verba de natureza alimentar.

A Súmula 729 do STF possui efeito vinculante e afasta a vedação à concessão de liminar nas hipóteses de natureza previdenciária, ainda que envolvam pagamento imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 103-A e 195; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC/2015,
arts
. 300, 1.013 e 932; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 729; STJ,
AgRg
no
AREsp
474.802/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
28.08.2017; TJ-AC, AI nº 10010479020208010000, Rel. Des. Roberto Barros, j. 16.09.2020; TRF-1, AC nº 00015269220144013800, Rel. Juiz Federal Murilo Fernandes de Almeida, j. 19.10.2020; TJ-BA, AGR nº 00174574020178050000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 25.05.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO

interposto pelo
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática

desta Relatoria

(
ID
26094450) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, nos autos do Mandado de Segurança nº 0804631-39.2024.8.14.0133, que determinou a implementação de pensão por morte à impetrante JACIRA TEIXEIRA SANTOS, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

A decisão recorrida considerou suficientemente demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, especialmente diante da existência de decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu o direito do de cujus, Otacílio da Silva Santos, à aposentadoria junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará – RPPS, no qual a impetrante se habilitou como sucessora.

Em suas razões recursais (Id. 27209551), o IGEPPS sustenta:

(i) ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada (probabilidade do direito e perigo de dano);

(
ii
) irreversibilidade do provimento liminar deferido;

(
iii
) afronta à Lei nº 9.494/97, à LRF (LC 101/2000) e ao art. 195 da CF/1988;

(
iv
) impossibilidade de concessão de liminar que implique pagamento de vantagens pecuniárias;

(v) inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória;

(vi) inconstitucionalidade da Súmula nº 729 do STF;

(
vii
) necessidade de chamamento à lide de outros possíveis beneficiários.

Ao final, pugna pela cassação da liminar e reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 28085784)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida ao órgão colegiado diz respeito à legalidade da concessão de medida liminar em mandado de segurança que determinou ao IGEPPS o pagamento de pensão por morte à impetrante, com base em decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a aposentadoria do falecido servidor.

A decisão monocrática ora impugnada afastou, de forma fundamentada, as preliminares suscitadas no Agravo de Instrumento, notadamente a alegação de inconstitucionalidade da Súmula nº 729 do STF, a inadequação da via eleita, e a pretensão de análise de matéria não enfrentada na origem, por configurar supressão de instância, conforme os arts. 1.013 e 932 do CPC/2015.

DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO

O art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 autoriza o deferimento de medida liminar em mandado de segurança desde que evidenciado o risco de ineficácia da ordem judicial e a presença de verossimilhança nas alegações.

No caso, a decisão recorrida baseou-se em documentação pré-constituída, especialmente o acórdão judicial com trânsito em julgado que reconheceu o direito à aposentadoria do instituidor da pensão (processo nº 0813250-58.2018.8.14.0006), na qual a agravada foi regularmente habilitada como sucessora. Deste modo, há evidente probabilidade do direito (art. 300, caput, do CPC/2015).

Quanto ao periculum in mora, este resta caracterizado diante do caráter alimentar da verba pleiteada, associada à situação de dependência econômica da viúva, agravada pela cessação da renda do núcleo familiar.

Ademais, a alegada irreversibilidade do provimento, pode ser afastada, em situações excepcionais, vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PENSÃO VITALÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES . PENSÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. 1. Trata-se na origem de ação ordinária com pedido de indenização por dano moral e estético, bem como pensão vitalícia em desfavor do Estado do Acre/Agravante. 2 . Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos cumulativamente (probabilidade do direito e perigo de dano), o Juízo pode e deve conceder a antecipação de tutela perquirida. 3.
Em alguns casos, a irreversibilidade da medida antecipatória pode ser afastada, priorizando-se os direitos fundamentais, em detrimento do patrimônio do réu .
4. In casu, as provas constantes nos autos, não afasta a Responsabilidade Civil do Estado, mas reforça sua existência, razão pela qual, a pensão temporária é medida que se impõe, até o desfecho da instrução processual. 5. A pensão temporária deve ser reduzida para 01 (um) salário mínimo, de modo a atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando não há provas de ganho pelo autor, ou mesmo superior, bem outros aspectos a serem considerados durante a instrução . 6. Provimento parcial do recurso. (TJ-AC - AI: 10010479020208010000 Rio Branco, Relator.: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ATIVIDADE PRESTADA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA PROFISSIONAL . RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. DECRETO 4.882/2003. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO . USO DE EPI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL . IMPOSSIBILIDADE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO . CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . "A irreversibilidade da medida antecipatória não constitui óbice ao deferimento de tutela, sendo risco inerente ao processo judicial e ao Estado Democrático de Direito, a ser suportado por toda a sociedade", especialmente levando-se em consideração que "A irreversibilidade meramente econômica não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem a providência antecipatória" (AG 2006.04.00.034707-5, TRF da 4ª Região - Quinta Turma, Rel . Conv. Juiz Federal Luiz Antonio Bonat, DJ 24/11/2006). Preliminar que não prospera. 2 . No caso concreto, as provas documentais anexadas aos autos confirmam que nos períodos de 03/12/1998 a 31/12/2002 e 19/11/2003 a 07/08/2013 o segurado esteve exposto a ruído superior aos limites permitidos pela legislação, observada a cronologia pertinente, para a contagem de tempo especial (REsp nº 1398260/PR). 3. Afastada, contudo, a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor referente ao período de 01/01/2003 a 18/11/2003, pela exposição ao ruído, pois é vedada a aplicação 4. No que concerne ao uso de equipamento de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC) pelo segurado, invoca-se o precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 664 .335, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 555). 5. É descabida a conversão do tempo comum em especial, mediante aplicação do redutor de 0,71, pois o autor não completou o tempo mínimo necessário à concessão da aposentadoria especial antes do advento da Lei 9.032/1995 . 6. Tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria especial na data do requerimento administrativo. 7. Entretanto, com a conversão do tempo de serviço especial em comum, pelo fator 1 .4, somado aos tempos de serviço comuns, a parte autora alcança mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição na data do requerimento administrativo, o que lhe assegura o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde então, sem que isso implique em julgamento extra petita, já que nas demandas de natureza previdenciária o princípio da congruência é mitigado, em face da relevância da questão social que envolve a matéria, a conferir primazia à tutela da parte considerada hipossuficiente. Precedentes do STJ declinados no voto. 8. Sentença parcialmente reformada para: a) excluir da contagem de tempo de serviço especial o período de 01/01/2003 a 18/11/2003, com exposição ao agente físico ruído, ante a vedação de irretroatividade do Decreto n . 4.882/2003; b) excluir da contagem de tempo de serviço especial os períodos de 11/02/1985 a 04/05/1985, 19/04/1986 a 18/08/1986 e 02/05/1987 a 17/08/1987, ante a impossibilidade de conversão pelo fator redutor 0,71, de acordo com a jurisprudência dominante; c) julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial, por falta de tempo de serviço, todo especial, suficiente na data do requerimento administrativo (25 anos); d) determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir do requerimento administrativo, autorizando a compensação de valores recebidos a título de aposentadoria especial, por força da antecipação dos efeitos da tutela; e) assegurar ao autor o direito de opção apenas pela averbação do tempo especial, para o fim de concessão de futura aposentadoria especial; f) assegurar ao autor, ainda, o direito de opção pela reafirmação da data do início do benefício para o momento em que teria completado todos os requisitos (95 pontos) para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, na forma do art. 29-C, da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 13 .183/2015. 9. Juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas, em consonância com o Manual de Cálculo da Justiça Federal até o advento da Lei 11.960/09, observados a partir de então os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 870 .947/SE. 10. Diante da configuração da sucumbência recíproca, os honorários e as despesas processuais deverão ser compensados entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC/1973; a obrigação da parte autora em relação a ambas as verbas ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada na forma do § 3º do art . 98 do NCPC, sendo que a autarquia previdenciária está isenta de custas (art. 4º, I da Lei 9.289/1996). 11 . Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ATIVIDADE PRESTADA EM CONDIÇÕES INSALUBRES . ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. DECRETO 4.882/2003 . IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. USO DE EPI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF . CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO . APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1. "
A irreversibilidade da medida antecipatória não constitui óbice ao deferimento de tutela, sendo risco inerente ao processo judicial e ao Estado Democrático de Direito, a ser suportado por toda a sociedade", especialmente levando-se em consideração que "A irreversibilidade meramente econômica não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem a providência antecipatória"
(AG 2006.04.00 .034707-5, TRF da 4ª Região - Quinta Turma, Rel. Conv. Juiz Federal Luiz Antonio Bonat, DJ 24/11/2006). Preliminar que não prospera . 2. No caso concreto, as provas documentais anexadas aos autos confirmam que nos períodos de 03/12/1998 a 31/12/2002 e 19/11/2003 a 07/08/2013 o segurado esteve exposto a ruído superior aos limites permitidos pela legislação, observada a cronologia pertinente, para a contagem de tempo especial (REsp nº 1398260/PR). 3. Afastada, contudo, a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor referente ao período de 01/01/2003 a 18/11/2003, pela exposição ao ruído, pois é vedada a aplicação 4 . No que concerne ao uso de equipamento de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC) pelo segurado, invoca-se o precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 664.335, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 555). 5. É descabida a conversão do tempo comum em especial, mediante aplicação do redutor de 0,71, pois o autor não completou o tempo mínimo necessário à concessão da aposentadoria especial antes do advento da Lei 9 .032/1995. 6. Tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria especial na data do requerimento administrativo. 7 . Entretanto, com a conversão do tempo de serviço especial em comum, pelo fator 1.4, somado aos tempos de serviço comuns, a parte autora alcança mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição na data do requerimento administrativo, o que lhe assegura o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde então, sem que isso implique em julgamento extra petita, já que nas demandas de natureza previdenciária o princípio da congruência é mitigado, em face da relevância da questão social que envolve a matéria, a conferir primazia à tutela da parte considerada hipossuficiente. Precedentes do STJ declinados no voto. 8 . Sentença parcialmente reformada para: a) excluir da contagem de tempo de serviço especial o período de 01/01/2003 a 18/11/2003, com exposição ao agente físico ruído, ante a vedação de irretroatividade do Decreto n. 4.882/2003; b) excluir da contagem de tempo de serviço especial os períodos de 11/02/1985 a 04/05/1985, 19/04/1986 a 18/08/1986 e 02/05/1987 a 17/08/1987, ante a impossibilidade de conversão pelo fator redutor 0,71, de acordo com a jurisprudência dominante; c) julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial, por falta de tempo de serviço, todo especial, suficiente na data do requerimento administrativo (25 anos); d) determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir do requerimento administrativo, autorizando a compensação de valores recebidos a título de aposentadoria especial, por força da antecipação dos efeitos da tutela; e) assegurar ao autor o direito de opção apenas pela averbação do tempo especial, para o fim de concessão de futura aposentadoria especial; f) assegurar ao autor, ainda, o direito de opção pela reafirmação da data do início do benefício para o momento em que teria completado todos os requisitos (95 pontos) para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, na forma do art. 29-C, da Lei 8 .213/91, incluído pela Lei 13.183/2015. 9. Juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas, em consonância com o Manual de Cálculo da Justiça Federal até o advento da Lei 11 .960/09, observados a partir de então os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. 10. Diante da configuração da sucumbência recíproca, os honorários e as despesas processuais deverão ser compensados entre as partes, nos termos do art . 21 do CPC/1973; a obrigação da parte autora em relação a ambas as verbas ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada na forma do § 3º do art. 98 do NCPC, sendo que a autarquia previdenciária está isenta de custas (art. 4º, I da Lei 9.289/1996) . 11. Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas. (TRF-1 - (AC): 00015269220144013800, Relator.: JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: e-DJF1 10/12/2020 PAG e-DJF1 10/12/2020 PAG) (grifo nosso)

DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 729 DO STF

Sustenta o agravante que a Súmula nº 729 do STF seria inconstitucional. Todavia, conforme já analisado na decisão recorrida,
o art. 103-A da CF/1988
, introduzido pela EC nº 45/2004, confere
validade e efeito vinculante às súmulas do STF
, quando decorrentes de reiteradas decisões sobre matéria constitucional.

O enunciado da Súmula 729 é claro:

“A decisão na ADC 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.”

O entendimento tem eficácia vinculante e não pode ser desconstituído por controle difuso, tampouco pelo agravante, que não figura no rol do art. 103 da CF/1988.

DA SUPOSTA VEDAÇÃO À LIMINAR EM MATÉRIA PECUNIÁRIA

O agravante invoca o art. 1º da Lei nº 9.494/97 e o §4º do art. 1º da Lei nº 5.021/1966 para sustentar a impossibilidade de concessão de liminar que implique pagamento. Contudo,
o STF, ao editar a Súmula 729, afastou a incidência das vedações da ADC 4 em causas de natureza previdenciária
.

A jurisprudência é pacífica nesse ponto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA . PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE . SÚMULA 729/STF. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ . 2.
O STJ possui jurisprudência firme no sentido de que é possível a concessão de medida liminar em ações de natureza previdenciária, como na hipótese dos autos, em consonância com o entendimento da Corte Suprema, consubstanciado no enunciado da Súmula 729/STF.
Precedentes: AgRg no AREsp 459.964/RN, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/2/2017; AgRg no REsp 1.236.654/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/3/2016; AgRg no AREsp 482 .142/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/4/2015. 3. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no AREsp: 474802 RN 2014/0030045-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

(grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO. AUSÊNCIA DE À CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA . SÚMULA 729 STF.
Consoante o enunciado da Súmula 729 do STF, não existe vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública quando se tratar de causa de natureza previdenciária.
O art. 16, IV, e 25-A da Lei 12 .822/2013 autorizam a manutenção do pagamento do adicional de atividade insalubre aos servidores aposentados, desde que preenchidos os requisitos legais, como é o caso dos autos. Inquestionável a presença de fundamentação relevante (fumus boni iuris), diante da previsão legal autorizadora da concessão do adicional pretendido, contida no art. no art. 16, IV, da Lei 12 .822/2013, bem como ante o preenchimento, pela impetrante, dos requisitos estabelecidos no art 25-A do mesmo diploma legal. Do mesmo modo, presente o periculum in mora, por se tratar de hipótese de suspensão de parcela remuneratória, ou seja, verba alimentar, essencial à própria sobrevivência da servidora afetada e de sua família. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (TJ-BA - AGR: 00174574020178050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018) (grifo nosso)

DA SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

A documentação acostada pela impetrante revela, de plano, a existência de direito líquido e certo, notadamente pela decisão judicial anterior transitada em julgado que reconheceu a aposentadoria do de cujus. Portanto, não se pode falar em necessidade de dilação probatória.

O mandado de segurança é cabível quando há
prova pré-constituída
, e esta se encontra presente.

Desta feita, verifica-se que a decisão monocrática encontra-se
devidamente fundamentada
na legislação vigente,
alinhada à jurisprudência pacífica
dos Tribunais Superiores, especialmente no que tange à proteção dos direitos previdenciários de natureza alimentar. A argumentação deduzida no Agravo Interno
não demonstra elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada
, tampouco logra afastar os requisitos autorizadores da medida liminar concedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, para manter incólume a decisão monocrática ora guerreada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025